Tribunal: TJPA
Processo: 0002460-03.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002460-03.2013.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ALBERTO PIMENTEL DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PLEITO INÓCUO. PENA DE MULTA. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. AJUSTE DO PATAMAR DECORRENTE DO PRIVILÉGIO, DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

01 – As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), não havendo que se falar em absolvição.

02 – O pleito da defesa, para redução da pena-base, se revela inócuo, de vez que aquela já se encontra no patamar mínimo legal.

03 - A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa pelo delito de tráfico, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.

04 - Uma vez que,
in casu
, não há fundamentação na decisão do juízo que aplicou o redutor decorrente do tráfico privilegiado em 1/3 (um terço) e nem outros elementos fáticos e jurídicos que não recomendem a aplicação da redução máxima, a reforma é medida imperiosa.

05 – Dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no art. 109, IV, do Código Penal se consumou após a publicação da sentença, devendo ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade da recorrente, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

06 – Recurso conhecido e não provido. Reforma, de ofício, da dosimetria da pena e reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, porém, de ofício, reformar a dosimetria da pena imposta ao apelante, que passa a ser concreta e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, e, ainda, com base na nova pena, reconhecer a prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do estado, tudo conforme fundamentação do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta por Carlos Alberto Pimentel dos Santos, inconformado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao crime Organizado de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Consta da sentença (id. 5066860 - Págs. 1/4),
ipsis litteris
:

No 01/02/2013 por volta das 9:00 horas policiais militares estavam de serviço quando foram verificar uma denúncia de tráfico de drogas numa casa localizada na invasão na Rua Nova II, Condor e, ao chegarem na referida casa, que estava com a porta aberta, entraram e avistaram os ora réus SUZANA NOGUEIRA ALVES e CARLOS ALBERTO PIMENTEL DOS SANTOS preparando entorpecentes para a venda, tendo sido apreendidas 6(seis) petecas já preparadas e uma porção maior de cocaína, totalizando 8,224g (oito gramas e duzentos e vinte e quatro miligramas.

Após regular instrução, foi julgada procedente a acusação, condenando o recorrente pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 333 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei (sentença datada de 08/11/2018).

A pena restou, ainda, substituída por penas restritivas de direitos.

Inconformada, sua defesa interpôs o presente apelo, pedindo para arrazoar em segunda instância (id. 5066861 - Pág. 5).

Os autos foram a mim distribuídos (id. 5066861 - Pág. 12).

Em suas razões, a defesa pede (id. 5066861 – págs. 20/23):

1 – A absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas de mercancia, afirmando que o indigitado é apenas “usuário de drogas e não traficante”;

2 – A reforma da dosimetria, para redução da pena-base e dispensa do pagamento da multa, dada a evidente impossibilidade financeira do réu.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (id. 5066861 - Págs. 27/31).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (id. 5066862 - Págs. 1/9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Vejamos.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo toxicológico constante do id. que atestou tratar-se de 8,224g (oito gramas e duzentos e vinte e quatro miligramas) de cocaína, distribuídos em 07(sete) “petecas”.

Não há dúvidas, portanto, da quantidade e da natureza da droga.

No que se refere à autoria, vejamos os depoimentos, conforme transcritos na sentença e conforme mídias dos autos:

A testemunha Aldo Macedo Botelho disse em juízo que se recordou dos fatos; que na casa tinha uma mesa bem grande onde os réus estavam preparando entorpecentes; que CARLOS ALBERTO PIMENTEL DOS SANTOS ainda tentou se evadir; que havia outras pessoas no local que acredita que eram filhos de SUZANA NOGUEIRA ALVES; que SUZANA NOGUEIRA ALVES não era mulher de CARLOS ALBERTO PIMENTEL DOS SANTOS e sim de uma outra mulher que chegou no momento em que os policiais adentraram na residência.

A testemunha Ezequiel Roman Profeta também se recordou da diligência; que ambos os réus estavam preparando entorpecente; que um deles estava com plástico e outro com linha.

A testemunha Nelma Suely Souza de Morais disse em juízo que chegaram ao local após denúncia e os réus estavam embolando drogas; que a pessoa que chegou na moto era namorada de SUZANA NOGUEIRA ALVES e não usuária.

Ao formar seu convencimento, o magistrado sentenciante assim registrou:

Da análise detalhada da prova, entendo não haver motivo para se colocar em dúvida a veracidade do depoimento prestado pelos agentes no tocante a autoria do delito de tráfico de entorpecentes por parte de CARLOS ALBERTO PIMENTEL DOS SANTOS.

Ressalte-se que o crime de tráfico de entorpecente é crime de ação múltipla ou conteúdo variável de forma que o simples fato de preparar a quantidade apreendida nos autos por si só já configura o tráfico de entorpecentes.

Quanto a alegação de uso por parte do réu CARLOS ALBERTO PIMENTEL DOS SANTOS, não é crível que aquele que se diz apenas usuário estoque a quantidade de cocaína apreendida nos autos para consumo próprio. O que costuma ocorrer é que grandes traficantes cooptem para a criminalidade também usuários como vendedores ou mulas. O fato de ser usuário de drogas não torna ninguém insuscetível de ser condenado pela prática do crime de tráfico, já que perfeitamente possível coexistir as figuras de usuário e traficante.

Tenho que a decisão está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição pleiteada, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

Ademais, entendo que as condições de armazenamento da droga, bem como o fato de não haver nos autos provas de que o recorrente seja usuário de entorpecentes, deixa-me convicto do objetivo de traficância, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

Some-se a isto o fato de que a condição de usuário de drogas, alegada pelo recorrente, não tem o condão de afastar a traficância, pois, não raro, as condutas se agregam.

Tudo está, portanto, de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, pois, como acolher a tese de absolvição.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

03.1 – DOS PLEITOS DEFENSIVOS

A defesa pede a reforma da dosimetria, para redução da pena-base e dispensa do pagamento da multa, dada a evidente impossibilidade financeira do réu.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Vejamos, então, a dosimetria operada pelo juízo:

Analisando as circunstâncias judiciais estabelecidas pelo artigo 59 do CPB e artigo 42 da lei 11343/2006, verifico que o(a) ré(u) agiu com culpabilidade normal; antecedentes não maculados, conduta social e personalidade presumidas boas; motivos não declarados; as circunstâncias do crime não lhes são desfavoráveis; as consequências são desconhecidas, sendo que não se pode cogitar acerca do comportamento de vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Por fim, não existem dados suficientes para se auferir a situação econômica do réu.

Diante dessas circunstâncias judiciais analisadas individualmente acima, fixo a pena-base para o delito de tráfico ilícito de drogas, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 43, caput, da lei 11343/2006.

Não há atenuantes nem agravantes.

Passo à análise sobre causas de aumento ou diminuição da pena:

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena. Presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por ser o réu primário, não ostentar maus antecedentes e não se dedicar à atividade criminosa ou integrar organização criminosa, conforme evidenciado no bojo desta decisão, diminuindo a pena anteriormente fixada no patamar de 1/3 (um terço), ficando a PENA DEFINITIVA em 3 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

(...)

Fixo como regime de cumprimento de pena o ABERTO, com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, do C.P.

Todavia, preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo prazo de (três) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias e limitação de fim de semana, ficando a cargo do Juízo da Execução determinar em qual estabelecimento credenciado a VEPMA ele irá prestar os serviços, a destinação social da prestação pecuniária, bem como o cumprimento do disposto no artigo 46 e 48 do CP.

Tendo em vista a situação econômica do réu, fixo cada dia – multa na base de 1/30 do salário mínimo vigente no País.

Como se vê, a pena-base foi fixada no mínimo legal, tornando inócuo o pleito da defesa.

Em relação ao pleito de dispensa do pagamento da multa, não pode prosperar o apelo, uma vez que a pena de multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao acusado, e a dispensa de seu pagamento não tem previsão legal.

Nesse sentido:

(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...) (STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017)

Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.

03.2 – DO PATAMAR DE REDUÇÃO DECORRENTE DO PRIVILÉGIO – ANÁLISE DE OFÍCIO

Observo que, ao fixar o patamar de redução da pena, decorrente do privilégio, a magistrada sentenciante não apresentou qualquer fundamentação, limitando-se a registrar:

Presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por ser o réu primário, não ostentar maus antecedentes e não se dedicar à atividade criminosa ou integrar organização criminosa, conforme evidenciado no bojo desta decisão, diminuindo a pena anteriormente fixada no patamar de 1/3 (um terço), ficando a PENA DEFINITIVA em 3 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Como se vê, a magistrada fixou a redução em 1/3 (um terço) sem tecer qualquer consideração, o que já demandaria reforma.

Ademais, não há, nos autos, qualquer fato ou circunstância que recomende a não incidência da redução em seu patamar máximo, tornando imperiosa, portanto, a providência.

O §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 assim versa:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

Assim, merece reforma a dosimetria, de ofício, para corrigir o patamar de redução decorrente do privilégio já reconhecido na sentença.

Feitas as considerações pertinentes, passo a reforma necessária.

1ª fase: Mantenho a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase: Ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,

3ª fase: Reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º, do CP, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), conforme fundamentação acima, tornando a pena final e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Cabível o art. 44 do CP, mantenho a substituição da pena privativa conforme operado na sentença.

Mantenho os demais termos da decisão, no que couberem.

04 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o

(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

•

o fato criminoso ocorreu em 01/02/2013;

•

a sentença data de 08/11/2014, tendo sido recebida em Secretaria em 23/11/2018;

•

a decisão transitou em julgado para o Ministério Público;

•

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade da apelante passou para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), prazo já superado, portanto.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.01906870-23, 214.210, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, Publicado em 2020-09-10)

05 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, porém, de ofício, reformo a dosimetria da pena imposta ao apelante, que passa a ser concreta e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, e, ainda, reconheço, de ofício, a prescrição, na modalidade intercorrente da pretensão punitiva do Estado, tudo conforme fundamentação
.

É o voto.

Belém, 25/06/2023